Tribunal: TJMT
Processo: 1018376-23.2022.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018376-23.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REUS RODRIGUES DIAS - CPF: 904.126.480-91 (APELANTE), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, objetivando a nulidade do leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob alegação de ausência de notificação válida quanto à realização dos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na notificação do devedor acerca da realização dos leilões extrajudiciais, nos termos da Lei nº 9.514/97; (ii) estabelecer se há fundamento para condenação do apelante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária exige, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, notificação válida para purgação da mora pelo Oficial do Registro de Imóveis, o que foi regularmente cumprido e não impugnado pelo apelante.

A notificação da realização dos leilões foi enviada ao endereço do imóvel constante do contrato por Aviso de Recebimento e também por e-mail; ainda que se questione a validade do endereço eletrônico, ficou comprovada a ciência inequívoca do apelante por meio do ajuizamento de ação cautelar antes da data do leilão.

A jurisprudência do TJMT considera atingida a finalidade da notificação quando comprovada a ciência do devedor por outros meios válidos antes da realização do leilão.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta desleal ou temerária, o que não se verifica no caso, razão pela qual o pedido foi corretamente rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A notificação do devedor acerca da realização de leilão extrajudicial, ainda que realizada por meio de endereço eletrônico contestado, é válida quando demonstrada sua ciência inequívoca por outros meios antes da data do certame.

O envio de correspondência ao endereço constante do contrato, com comprovação de tentativa de entrega, cumpre os requisitos do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97.

A condenação por litigância de má-fé exige prova clara de má conduta processual, não configurada pela simples interposição de recurso ou alegação de nulidade rejeitada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 26, §1º, 27, §§2º-A e 2º-B; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017648-98.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.03.2025, DJE 15.03.2025.

TJMT, N.U 1047845-41.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.06.2022, DJE 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Reus Rodrigues Dias contra sentença proferida nos autos da ação anulatória cumulada com pedido de indenização por perdas e danos ajuizada em face de Itaú Administradora de Consórcios Ltda., visando à nulidade do procedimento de leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária.

Alega o autor que não foi regularmente notificado sobre a realização dos leilões extrajudiciais, sustentando que a comunicação via e-mail enviada ao endereço eletrônico “
reusdias@oi.com.br
” não possui validade jurídica, por tratar-se de conta inexistente, não mencionada no contrato, e não reconhecida por ele. Aponta, ainda, ausência de comunicação ao endereço físico previsto no contrato, em violação ao disposto no art. 27, §§ 2º-A e 2º-B, da Lei nº 9.514/97. Defende a nulidade do procedimento, já que não foi assegurado o direito de preferência e o imóvel já teria sido alienado a terceiro, sendo cabível, assim, indenização por perdas e danos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da intimação para o leilão mediante envio de e-mail, e destacando a ciência prévia do autor, inclusive com ajuizamento de ação cautelar para suspensão do leilão antes da sua realização.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que o procedimento de consolidação da propriedade e de realização dos leilões atendeu aos requisitos legais. Destaca que o autor foi regularmente intimado para purga da mora via oficial de registro de imóveis, e que teve ciência inequívoca dos leilões, tanto por correspondência física quanto por e-mail. Argumenta que o envio de notificação ao endereço eletrônico cadastrado é suficiente à luz do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, e que a finalidade da notificação — garantir o direito de preferência — foi atingida, uma vez que o autor ajuizou ação cautelar visando à suspensão do leilão antes da realização do ato. Requer, ao final, o não provimento do recurso e a condenação do apelante por litigância de má-fé (id 266260284).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar a validade da consolidação da propriedade fiduciária e do subsequente leilão extrajudicial promovido pela instituição administradora do consórcio, diante da alegação do devedor fiduciante de que não teria sido regularmente intimado da realização do certame.

Nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, o procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária sobre bem imóvel exige, inicialmente, a constituição em mora do devedor mediante notificação pessoal realizada pelo Oficial do Registro de Imóveis (art. 26, §1º), e, na sequência, a comunicação sobre a realização dos leilões, por meio de correspondência ao endereço constante do contrato ou por e-mail, com comprovação de recebimento (art. 27, §2º-A).

A sentença reconheceu, com base em certidão expedida por cartório competente, que a notificação destinada à purgação da mora foi regularmente realizada pelo Oficial do Registro de Imóveis, em conformidade com o disposto no art. 26 da Lei nº 9.514/97, sendo esse ponto incontroverso e não impugnado de forma específica nas razões recursais.

Quanto à notificação da realização dos leilões extrajudiciais, os autos revelam que a correspondência foi enviada por meio de Aviso de Recebimento (AR) ao endereço do imóvel constante do contrato — o mesmo indicado na petição inicial pelo próprio autor — e também por e-mail.

Consta, inclusive, o registro das tentativas de entrega no sistema dos Correios (id 266260284).

No que diz respeito à intimação do devedor sobre a realização do leilão extrajudicial, embora esta tenha ocorrido por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico “
reusdias@oi.com.br
”, o apelante ajuizou ação cautelar (Processo n. 1006216-34.2020.8.11.0015), para suspender o leilão no dia 26/05/2020, ou seja, antes da data designada para a alienação do imóvel (29/05/2020), o que evidencia ciência inequívoca sobre a realização do certame, suprimindo eventual vício de forma.

Nesse sentido, segue entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DOS LEILÕES. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por JESSICA BESSA DE SOUZA VILELA e BRUNO LUSTOSA SOUZA contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em face do BANCO INTER S.A., revogou a tutela anteriormente concedida e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os apelantes alegam nulidade do procedimento expropriatório por ausência de intimação pessoal para purgação da mora, falta de notificação das datas dos leilões e impossibilidade de exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na intimação dos apelantes para purgação da mora; (ii) estabelecer se a notificação das datas dos leilões foi adequada; e (iii) determinar se seria possível a anulação dos atos expropriatórios ou a purgação da mora após a consolidação da propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.514/97 exige intimação pessoal do devedor para purgação da mora, podendo ser realizada pelo oficial do Registro de Imóveis, do Registro de Títulos e Documentos ou por correspondência com aviso de recebimento. Caso frustradas essas tentativas, a intimação pode ocorrer por edital (art. 26, §§ 3º e 4º). No caso, o banco credor demonstrou que realizou quatro tentativas de intimação pessoal no endereço do contrato, todas sem sucesso, justificando a intimação por edital, publicada por três dias consecutivos em jornal de grande circulação, em conformidade com a legislação vigente. O direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, introduzido pela Lei nº 14.711/2023, não pode ser aplicado retroativamente a contratos firmados antes da alteração legislativa, sendo inaplicável ao caso concreto. O banco comprovou que notificou os apelantes sobre as datas dos leilões por meio de telegrama enviado ao endereço constante do contrato, e-mail e publicação de edital em jornal de grande circulação, atendendo ao disposto no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97. Após a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, a purgação da mora não é mais permitida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O procedimento de execução extrajudicial na alienação fiduciária de imóvel é válido quando observadas as tentativas de intimação pessoal do devedor e, na sua frustração, a intimação por edital, nos termos do art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.514/97. A notificação das datas dos leilões realizada por telegrama, e-mail e publicação em jornal de grande circulação atende ao disposto no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97. O direito de preferência para aquisição do imóvel pelo valor da dívida, previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, não se aplica retroativamente a contratos firmados antes da alteração legislativa. Após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, a purgação da mora não é mais possível. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 26, §§ 3º e 4º, 27, §§ 2º-A e 2º-B. CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC nº 52666621820228090085, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi; TJ-MG, AC nº 5002040-30.2020.8.13.0518, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; TJ-DF, AC nº 07520718320218070016, Rel. Des. Carmen Bittencourt. (N.U 1017648-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO E PROCURAÇÃO DO DEVEDOR – COMUNICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTIVO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVEDOR QUE DEIXOU DE INTIMAR A CREDORA ACERCA DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, §3° DA LEI 9.514/97 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A higidez do procedimento de consolidação pressupõe a realização das intimações de que trata o artigo 26, § 1º, da lei 9.514/97, bem como das notificações acerca das datas dos leilões, nos termos do § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, a fim de que seja oportunizada ao devedor a purgação de sua mora, de modo a evitar, nessa hipótese, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a alienação do bem. Credora que tentou intimar o devedor no endereço declinado no contrato, cujo documento foi devolvido pelso correios pelo motivo mudou-se, sem que o devedor tenha comprovado que informou sobredita alteração. Incontroverso, ainda, que houve a intimação via edital, do devedor em três dias distintos em jornal de circulação da cidade. Validade da intimação editalícia. Artigo 26, § 3º, da Lei 9.514/97. Notificações de que trata o § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97. Finalidade de comunicação acerca das datas de realização dos leilões devidamente atingida. Devedor que, por outros meios e antes das datas designadas, teve ciência inequívoca dos eventos. Finalidade atingida. Prejuízos não demonstrados. Requerido que não comprovou as supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial. Sentença reformada para julgar a ação de reintegração de posso procedente. (N.U 1047845-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Dessa forma, mesmo que se cogitasse eventual falha formal na entrega da correspondência, tal circunstância seria insuficiente para infirmar o procedimento, já que a finalidade legal da notificação foi plenamente atingida. O autor não apenas teve conhecimento prévio do leilão, como exerceu judicialmente o direito de defesa, o que afasta qualquer alegação de cerceamento.

Quanto ao pedido de condenação do apelante em litigância de má-fé, não se extrai dos autos atuação dolosa, temerária ou desleal do autor que configure, de forma inequívoca, hipótese de aplicação do art. 80 do CPC.

A litigância de má-fé exige a demonstração cabal de que a parte tenha alterado a verdade dos fatos, agido com intuito protelatório, ou utilizado o processo com objetivos manifestamente indevidos. Não houve, no curso do processo, alteração deliberada da verdade, nem prática de atos incompatíveis com a lealdade processual. Assim, não se configuram os requisitos legais para imposição da penalidade prevista no artigo 80 do CPC, de modo que rejeito o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos legais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025